Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Santa Teresa Clínica Médica EIRELI contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711608-13.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Sustenta a recorrente que não possui endereço comercial nem presta atendimento no referido endereço desde 1o de outubro de 2021, sendo certo que, à época, seu sócio administrador residia em Barbacena/MG, conforme comprovante de residência anexado aos autos. Alega que interrompeu completamente as suas atividades na referida data, por dificuldades financeiras, as quais a impedem, inclusive, de alterar sua situação cadastral, e que somente após efetivada a quitação dos impostos em aberto é que poderá efetuar a baixa perante a Receita Federal do Brasil. Ressalta que a citação não foi, portanto, cumprida nos termos da lei, pois sequer foi recebida pela parte interessada, mas sim por terceira pessoa, Sra. Maria José Alves dos Santos, que é estranha à lide e que não é representante legal da agravante, tampouco funcionária da empresa. Alega que a sra. Maria José devolveu a correspondência ao condomínio no dia seguinte ao recebimento, e que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e a ampla defesa, na medida em que não se manifestou quanto aos registros de devolução das correspondências por ausência de localização da empresa destinatária, tampouco quanto à declaração do próprio Síndico do Condomínio. Defende, dessa forma, a nulidade do ato citatório por via postal, por ter impossibilitado à parte o conhecimento da ação ajuizada contra si e, consequentemente, o exercício do seu direito constitucional de defesa. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade da citação por via postal e de todos os atos processuais posteriormente praticados, por se tratar de vício insanável, conforme o art. 281 do CPC, nos moldes da fundamentação supra. Preparo no id. 47312301. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 47312304): Nos termos da regra disposta no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, é válida a citação realizada nos condomínios edilícios quando o mandado for entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, Transcrevo o dispositivo legal acima mencionado: "Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." Sobre a questão, advirto que a diligência foi encaminhada a endereço obtido em pesquisa realizada pelo Juízo e que a pessoa responsável pelo recebimento da correspondência no condomínio edilício não recusou o aviso de recebimento. Neste sentido, transcrevo julgado do TJDFT: (...) Ademais, no presente caso, possível verificar que a correspondência foi encaminhada ao endereço da executada registrado na Receita Federal do Brasil. Destaco, que o simples fato de a pessoa jurídica não estar em atividade, não é motivo suficiente para que não seja reconhecida a validade do ato de citação e intimação para o cumprimento de sentença, considerando que caberia a ela realizar as diligências necessárias para sua baixa. Sendo assim, considerando válida a citação da ré na fase de conhecimento, bem como a sua intimação para a fase de cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, promova a secretaria a intimação do exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias. Dos trechos extraídos, verifica-se que a decisão agravada consignou que a correspondência foi encaminhada ao endereço da executada registrado na Receita Federal do Brasil, e que a pessoa responsável pelo recebimento da correspondência no condomínio edilício não recusou o aviso de recebimento. Ressaltou, ainda, que o simples fato de a pessoa jurídica não estar em atividade, não é motivo suficiente para que não seja reconhecida a validade do ato de citação e intimação para o cumprimento de sentença, considerando que caberia a ela realizar as diligências necessárias para sua baixa. Com efeito, deve ser considerada válida a citação realizada por meio postal entregue no endereço do executado, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do executado. A citação ocorreu em endereço informado pelo executado junto à Receita Federal do Brasil, não tendo referida parte se desincumbido de provar que, à época da citação, havia realizado qualquer alteração ou atualização do seu endereço junto aos cadastros nacionais ou distritais de informação. A propósito: 07171034120228070000, Acórdão: 1617990, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, julgado em 14/09/2022, DJE : 28/09/2022. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - Relator